Tribunal: TCU
Processo: 040.670/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2773/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de José Vieira de Souza, Prefeito Municipal de Senador Rui Palmeira (AL) na gestão 1993-1996, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 1299/1996, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Propiciação da qualidade do ambiente físico e condições escolares eficientes para as unidades escolares propostas do ensino fundamental - escola reformada - aquisição de equipamentos - aquisição de material de cantina"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 54-56) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 57), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre o Ofício 2397/2002/DITCE/GECAP/DIROF, por meio do qual o FNDE solicitou ao responsável o ressarcimento do valor impugnado (4/4/2002); e a emissão da Informação 119/2012 - DIPRE/COAPC/CGCAP/DIFINFNDE/MEC, mediante a qual unidade interna do FNDE sugeriu solicitar ao responsável o "saneamento da pendência", mediante o ressarcimento do valor impugnado (14/3/2012); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 040.670/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Vieira de Souza (XXX.874.074-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.